Tribunal: TJES
Processo: 5004384-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004384-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAPHAEL BRUMANA GUSMAO
AGRAVADO: FLAMA COMERCIO DE MOTOS E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, “
para
determinar que a intimação da parte executada para o cumprimento de sentença, via edital, com fulcro no art. 513, § 2º, IV do CPC
”, e, por fim, condenou
“a parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais)
[1]
, na forma requerida pelo item “4” (fls. 168)
, isto é, em favor da Defensoria Pública.

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando, basicamente, que não deu causa a intimação da agravada pelo defensor público que a representa, de modo que não poderia ser condenado no pagamento de honorários advocatícios ou, pelo menos, que fosse aplicada a sistemática da sucumbência recíproca. Acrescenta que está amparado pelo benefício da gratuidade da justiça, de modo que o juiz singular teria que ter feito constar a ressalva da cobrança prevista no §3º, do art. 98, do CPC.

Informações prestadas pelo magistrado singular (id 1146367).

Contrarrazões ofertadas (id 1150129), pela incolumidade da decisão agravada.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se insurgiu contra decisão proferida pelo Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, “
para
determinar que a intimação da parte executada para o cumprimento de sentença, via edital, com fulcro no art. 513, § 2º, IV do CPC
”, e, por fim, condenou
“a parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais)
[1]
, na forma requerida pelo item “4” (fls. 168)
, isto é, em favor da Defensoria Pública.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando, basicamente, que não deu causa a intimação da agravada pelo defensor público que a representa, de modo que não poderia ser condenado no pagamento de honorários advocatícios ou, pelo menos, que fosse aplicada a sistemática da sucumbência recíproca. Acrescenta que está amparado pelo benefício da gratuidade da justiça, de modo que o juiz singular teria que ter feito constar a ressalva da cobrança prevista no §3º, do art. 98, do CPC.

Pois bem. Levando em consideração que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença se resumiu ao saneamento da questão relativa à formalidade da intimação da parte executada, a qual deverá ser renovada pela via editalícia, portanto, sem nenhum caráter de definitividade ou decote na quantia executada, tenho que, de fato, a verba honorária revela-se indevida.

Afinal, o colendo STJ já decidiu no sentido de que “[...]
1. De acordo com a jurisprudência do STJ,
"sem decisão definitiva da impugnação ao cumprimento de sentença, não há, de fato, que se falar no cabimento de honorários"
(AgInt nos EAREsp n. 940.231/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2019, DJe 31/5/2019), o que ocorreu no caso
.[...]” (AgInt no REsp 1403584/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

De igual modo, daquela corte de superposição, ainda colhe-se o entendimento no sentido de que só é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor do impugnante, quando o acolhimento da impugnação acarretar na extinção da execução ou na redução do valor executado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

2.
A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

“
[...] 2.
No que se refere à impugnação ao cumprimento, é devida a verba honorária em favor do impugnante, quando houver parcial ou integral acolhimento, reduzindo o valor da Execução de Sentença. 3. Essa orientação, firmada ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicada aos processos regidos pelo novo CPC. Precedentes do STJ.
[...]”

(REsp 1737801/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018)

“
[...]
Ademais, apresentada impugnação pelo devedor, a sua rejeição não implica em nova fixação de verba honorária ao credor (Súmula nº 519/STJ), mas o seu acolhimento, total ou parcial, enseja o arbitramento de verba honorária, com relação a este incidente, somente em benefício do impugnante, haja vista que ocorre a extinção total ou parcial da execução
. [...]”

(AgRg no REsp 1412597/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

Nesse contexto, reputo que o magistrado de primeiro grau não atribuiu o desfecho correto para a questão, já que, a teor do entendimento do STJ, o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença sem importar na extinção total ou parcial da execução, não enseja a condenação do credor no pagamento de honorários advocatícios.

Com base nesses fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida tão somente para extirpar a condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – SEM EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE CREDORA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1 – Segundo o STJ “
No que se refere à impugnação ao cumprimento, é devida a verba honorária em favor do impugnante, quando houver parcial ou integral acolhimento, reduzindo o valor da Execução de Sentença. 3. Essa orientação, firmada ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicada aos processos regidos pelo novo CPC. Precedentes do STJ
.[...]” (REsp 1737801/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018).

2 – No caso, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença se resumiu ao saneamento da questão relativa à formalidade da intimação da parte executada, a qual deverá ser renovada pela via editalícia, portanto, sem nenhum caráter de definitividade, extinção ou decote na quantia executada, o que denota que a verba honorária revela-se indevida.

3 – Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.